Tribunal: TJSP
Processo: 2069695-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Paulo – Decisão agravada que declarou a prescrição para redirecionamento da demanda contra os sócios da empresa executada – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento em parte - STJ que, no REsp 1.201.993 (Tema Repetitivo no 444), estabeleceu que o prazo prescricional para o redirecionamento corre do despacho de citação, quando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Paulo – Decisão agravada que declarou a prescrição para redirecionamento da demanda contra os sócios da empresa executada – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento em parte - STJ que, no REsp 1.201.993 (Tema Repetitivo no 444), estabeleceu que o prazo prescricional para o redirecionamento corre do despacho de citação, quando o ilícito é a ele anterior, ou então da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa, quando posterior à citação – Caso concreto em que a ciência inequívoca se deu em outubro de 1999, posterior à tentativa de citação da contribuinte – Pedido de redirecionamento que foi formulado com relação a um dos sócios-gerentes dentro do prazo prescricional, em 10.12.2003 – Solicitação de inclusão de outro sócio-gerente que somente foi aduzido no ano de 2014 – Prescrição que, ainda que interrompida nos termos do art. 125, III, do CTN, se esgotou antes do segundo pedido de redirecionamento - Prescrição configurada apenas com relação ao segundo pedido, referente à inclusão de um dos sócios-gerentes, mantendo-se tempestivo o de redirecionamento da execução – Decisão agravada parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.